Tribunal: TJDFT
Processo: 0700775-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPOSIÇÃO ATIVA. CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE RUA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. OBJETO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA. CONTROVÉRSIA. VALOR DA CAUSA. LIMITE DE ALÇADA. OBSERVÂNCIA. BAIXA COMPLEXIDADE DA CAUSA. DIREITO CONTROVERTIDO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. DESNECESSIDADE. EVENTUAL PRODUÇÃO. PROVA TÉCNICA DE MENOR COMPLEXIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PREVISÃO (LEI no 12.153, Art. 10). COMPLEXIDADE DA PROVA. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA CONTROVERSA. PERTINÊNCIA À SEGURIDADE SOCIAL, NÃO À SAÚDE PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AFIRMAÇÃO.
1. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, onde estiver instalado, é absoluta para o processamento e julgamento das ações emolduráveis na competência que lhe é reservada, não havendo, portanto, liberdade de escolha, pela parte, entre o juizado especial fazendário e o juízo fazendário, notadamente porque ao jurisdicionado não é permitido optar pelo juízo da sua conveniência se subsistente regra pautando o juízo natural para conhecer da demanda que deduzira (Lei no 12.153/09, art. 2o).
2. A criação do microssistema dos Juizados Especiais deriva de imposição constitucional (CF, art. 98), não se afigurando conforme o sistema que, criados os Juizados Especiais Federais e os Juizados Especiais da Fazenda Pública dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios (Leis no 9.099/95, 10.259/01 e 12.153/09) se prestigie o descumprimento do imposto pelo legislador constitucional mediante a criação de interpretação destinada a restringir o objeto passível de litígio no sistema dos Juizados Especiais Fazendários.
3. Conquanto a ressalva contemplada pelo legislador originário no sentido de que a competência do Juizado Especial sob o critério da matéria nele passível de ser suscitada compreende somente as causas cíveis de pouca complexidade (Lei no 9.099/95, art. 3o), essa previsão deve ser interpretada e ponderada de acordo com sua destinação, que é preservar os princípios informadores do Juizado Especial - economia, celeridade, simplicidade, oralidade e informalidade -, resultando que deve ser compreendida sob o prisma da prova indispensável à elucidação da controvérsia, e não da complexidade das questões de direito suscitadas, consoante, aliás, emerge da inexistência dessa ressalva na regulação conferida ao Juizado Especial Fazendário (Lei no 12.153/09, art. 2o).
4. A complexidade passível de ensejar a afirmação da incompetência do Juizado Especial para processar e julgar qualquer ação deriva exclusivamente da natureza da prova a ser produzida, pois não guarda conformação com os princípios informativos que estão impregnados na Lei no 9.099/95 a efetivação de instrução que redundaria em infirmação da celeridade, informalidade e economia processuais almejadas, jamais da natureza da questão jurídica ou matéria debatidas.
5. A pretensão volvida à inserção de pessoa em situação de rua no contexto de acolhimento institucional, em abrigo fomentado pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, para além de desvelar problemática afeta à assistência social, não traduzindo questões de saúde pública – o que afasta a competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal –, consubstancia hipótese de controvérsia judicial desguarnecida de maior complexidade, dispensando sua elucidação a produção de prova pericial.
6. Derivando o direito invocado do sistema de proteção social cuja gênese é constitucional (CF, art. 194) e tem tratamento legal específico (Lei n. 8.742/93), não derivando de fatos cuja elucidação demanda a produção de prova técnica de maior complexidade, inserindo-se o valor da causa na limitação estabelecida e não dispondo sobre matéria reservada ao Juízo Fazendário, pois dispõe sobre postulação de imposição de cominação ao poder público de acolher o autor em abrigo social, a competência funcional reservada ao Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a postulação resplandece incontroversa (Lei n° 12.153/09, arts. 2o e §§)
7. Conflito conhecido e provido, declarando-se competente o Juízo Especial Fazendário suscitado. Unânime.